Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-87.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600444-87.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
87.2024.6.16.0163, que com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso
II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgo aprovadas com ressalvas as contas eleitorais
apresentadas pela (o) candidata (o) a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Alecio
Cardoso Duarte, referentes às Eleições Municipais de 2024. (Prestação de contas de campanha do
candidato Alecio Cardoso Duarte, relativa às eleições municipais de 2024, em que concorreu ao
cargo de vereador pelo Partido pelo Município de Quedas do Iguaçu/PR, julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista que, a unidade técnica apontou irregularidades quanto às doações
financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, como depósitos em espécie de
um mesmo CPF que totalizam valores superiores a R$ 1.064,10, contrariando o 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; a análise dos documentos apresentados, observa-se que o
prestador de contas ultrapassou o limite de gastos em quantia superior a 10% (dez por cento) do
limite total de gastos para o cargo, no montante de R$ 163,96. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALECIO CARDOSO DUARTE (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALECIO CARDOSO DUARTE VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622070
17/07/2025
17:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44622070 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717522081600000043562013
Número do documento: 25071717522081600000043562013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:04:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.771
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600444-
87.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALECIO CARDOSO DUARTE VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ALECIO CARDOSO DUARTE
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. CONTAS DE
CAMPANHA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador, nas eleições municipais de
2024, com imposição de sanções de devolução de valores ao Tesouro Nacional e
multa por extrapolação do limite de gastos de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, que as irregularidades foram formais, de pequena
monta, sem má-fé, e que ambas as sanções têm a mesma origem fática,
caracterizando bis in idem, requerendo a reforma da sentença para afastar ao
menos uma das sanções impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recebimento de doações
financeiras em espécie, acima do limite legal, enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, ainda que os doadores tenham sido identificados; e (ii) saber se a
aplicação de multa por extrapolação do limite de gastos de campanha configura bis
in idem, quando há também a determinação de devolução de valores arrecadados
irregularmente.

Num. 44622070 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717522081600000043562013
Número do documento: 25071717522081600000043562013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:04:15
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 é taxativa ao determinar o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional quando as doações financeiras são recebidas em
espécie acima do limite legal, independentemente da identificação dos doadores ou
da ocorrência de má-fé.
5. As penalidades de devolução de valores e multa por extrapolação do limite de
gastos possuem fundamentos autônomos, decorrendo de dispositivos distintos da
norma eleitoral e atendendo a finalidades distintas: a primeira, de devolução de
valores irregularmente recebidos; a segunda, de sanção pela inobservância do limite
de despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de Julgamento:
1. O recebimento de doações financeiras em espécie acima do limite legal impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, conforme o art. 21, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, independentemente da identificação dos doadores.
2. A aplicação de multa por extrapolação do limite de gastos de campanha não
configura bis in idem em relação à determinação de devolução de valores
arrecadados irregularmente, pois as sanções possuem fundamentos e finalidades
distintas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, §1º e §4º;
art. 27, §4º; art. 32; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22; Lei nº 9.504/1997, art. 23,
§ 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025

Num. 44622070 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717522081600000043562013
Número do documento: 25071717522081600000043562013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:04:15
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por ALECIO CARDOSO DUARTE, candidato ao cargo de
vereador no Município de Quedas do Iguaçu/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 163ª
Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas de campanha relativas às eleições
municipais de 2024, com imposição de penalidades pecuniárias.
A sentença recorrida fundamentou-se nos seguintes aspectos: a) as contas foram prestadas no
rito simplificado, com total de receitas de R$ 4.762,47, provenientes de recursos próprios e de
doações de pessoas físicas; b) a unidade técnica apontou irregularidades consistentes em
depósitos em espécie superiores a R$ 1.064,10 realizados pelo mesmo CPF, contrariando o art.
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; c) apesar da identificação dos doadores, a forma de
arrecadação foi considerada inadequada, ensejando a aplicação do art. 21, §4º, c/c o art. 32,
caput, da mesma Norma, com recolhimento de R$ 4.462,47 ao Tesouro Nacional; d) foi também
apurada extrapolação do limite de gastos de campanha em 10%, no valor de R$ 163,96,
ensejando multa nos termos do art. 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e) as falhas
foram consideradas formais, não comprometendo a regularidade das contas, o que justificou a
aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente alega, em síntese: a) que os doadores foram devidamente identificados, afastando a
necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional; b) que não houve má-fé e que a
movimentação dos recursos foi transparente, o que autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; c) que a penalidade de devolução dos valores e a multa
pela extrapolação de gastos decorrem de uma mesma origem fática, configurando bis in idem; d)
requer, ao final, a reforma da sentença para afastar ao menos uma das sanções impostas, com a
aprovação das contas sem penalidade ou, subsidiariamente, com ressalvas, mas sem a
devolução de valores.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sob os seguintes
fundamentos: a) que a Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações acima de R$ 1.064,10
sejam realizadas exclusivamente via transferência eletrônica ou cheque nominal, sendo
irrelevante a identificação do doador; b) que, ainda que os doadores estejam identificados, a
forma de ingresso dos recursos em espécie inviabiliza a regularidade da arrecadação e impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional; c) que a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação irregular são infrações distintas, com fundamentos autônomos, não havendo bis in
idem; d) que a sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e amparada na
jurisprudência e normas da Justiça Eleitoral, devendo ser mantida.
É o relatório.

Num. 44622070 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717522081600000043562013
Número do documento: 25071717522081600000043562013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:04:15
VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por ALECIO CARDOSO DUARTE, candidato ao cargo de
vereador no Município de Quedas do Iguaçu/PR, contra sentença que aprovou com ressalvas
suas contas de campanha, mas impôs duas sanções: a) devolução de valores ao Tesouro
Nacional em razão de doações acima de R$ 1.064,10 realizadas em espécie; e b) aplicação de
multa por extrapolação do limite de gastos de campanha em 10%, no valor de R$ 163,96.
O recorrente pleiteia a reforma da sentença sob o argumento de que as irregularidades foram
formais, de pequena monta, sem má-fé e que ambas as sanções têm a mesma origem fática,
caracterizando bis in idem.
Passa-se à análise das matérias recursais.
1. Da arrecadação em espécie acima do limite legal – art. 21, §1º e §4º da Resolução TSE nº
23.607/2019
O primeiro ponto refere-se ao recebimento de doações financeiras em espécie, realizadas por um
mesmo CPF, em valor superior ao limite de R$ 1.064,10, em desacordo com o art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
No caso, estas foram as doações destinadas à campanha do candidato:

Num. 44622070 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717522081600000043562013
Número do documento: 25071717522081600000043562013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:04:15
Ainda que os doadores tenham sido identificados, o §4º do mesmo dispositivo é taxativo ao
determinar o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional:
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda que
identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do
disposto caput do art. 32 desta Resolução.

A norma não exige a ocorrência de má-fé ou prejuízo à análise das contas para que incida a
penalidade. O simples fato de a doação ter sido realizada em espécie acima do limite legal impõe,
de forma objetiva, a sanção de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, escorreita a sentença ao determinar a devolução de R$ 4.462,47, pois a
arrecadação ocorreu em desacordo com as normas de regência.

2. Da extrapolação do limite de gastos – art. 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
O segundo ponto refere-se à aplicação de multa no valor de R$ 163,96 pela extrapolação do
limite de autofinanciamento.
O parágrafo 1º do art. 27 da Resolução 23.607/2019, estabelece que:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição.
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até
o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer.
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso,

Num. 44622070 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717522081600000043562013
Número do documento: 25071717522081600000043562013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:04:15
sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º) .

No caso, o limite dos gastos de campanha para o cargo a que concorreu o candidato era de R$
15.985,08, logo o limite de autofinanciamento era de R$ 1.598,51 (10%). Contudo, o candidato
doou para sua campanha a importância de R$ 1.762,47, extrapolando o limite em R$ 163,96.
O recorrente sustenta que a penalidade é desproporcional e que sua origem estaria vinculada à
mesma arrecadação considerada irregular, o que configuraria bis in idem. Contudo, a análise dos
autos demonstra que as penalidades possuem fundamentos autônomos:
A devolução dos R$ 4.462,47 decorre da forma irregular de arrecadação;
A multa de R$ 163,96 decorre da extrapolação do limite total de gastos, independentemente
da origem dos recursos.
Note-se que essas sanções não se confundem, ainda que possam ter alguma vinculação fática.
Cada uma decorre de dispositivos distintos da norma eleitoral e atende a finalidades distintas: a
primeira, de devolução de valores irregularmente recebidos; a segunda, de sanção pela
inobservância do limite de despesas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
ALECIO CARDOSO DUARTE, mantendo-se, na íntegra, a sentença que aprovou com ressalvas
as contas do recorrente, determinando:
a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.462,47, nos termos do art. 21, §4º, c/c o art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019;
a aplicação de multa no valor de R$ 163,96, com base no art. 27, §4º, da mesma Resolução, em
razão da extrapolação do limite de gastos.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44622070 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717522081600000043562013
Número do documento: 25071717522081600000043562013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:04:15
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600444-
87.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALECIO CARDOSO DUARTE VEREADOR, ALECIO CARDOSO
DUARTE - Advogado do(a) RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025